Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716031-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIONE KENIA ROCHA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: GABRIELLA ALVES ARRAES DE ALENCAR, LENY TOYOSHIMA OKADA DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o acordo noticiado no processo originário, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 14 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora